Tribunal: TJMT
Processo: 1022933-35.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO PJe 1022933-35.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ-426 – CAPITAL
RECORRENTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO
RECORRIDA:
JOSÉ GONÇALO DE SOUZA
E M E N T A
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – PRESCRIÇÃO ANTECIPADA/VIRTUAL DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL – TEMA 238 EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF, RE 602527 – SÚMULA 438/STJ – PROSSEGUIMENTO DO FEITO QUE SE IMPÕE – RECURSO PROVIDO.
A prescrição antecipada, na modalidade virtual, não é admitida pela jurisprudência contemporânea por ausência de previsão legal, a luz da Súmula 438 do STJ, de modo que a prescrição somente se regula pelo máximo da sanção abstratamente prevista ou, ainda, pela pena concretamente aplicada [arts. 109 e 110 do Código Penal].
Recurso ministerial provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022933-35.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE GONCALO DE SOUZA - CPF: 209.166.551-72 (RECORRIDO), RAFAEL PERES DO PINHO - CPF: 016.401.161-76 (ADVOGADO), RAPHAEL NAVES DIAS - CPF: 964.064.371-87 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – PRESCRIÇÃO ANTECIPADA/VIRTUAL DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL – TEMA 238 EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF, RE 602527 – SÚMULA 438/STJ – PROSSEGUIMENTO DO FEITO QUE SE IMPÕE – RECURSO PROVIDO.

A prescrição antecipada, na modalidade virtual, não é admitida pela jurisprudência contemporânea por ausência de previsão legal, a luz da Súmula 438 do STJ, de modo que a prescrição somente se regula pelo máximo da sanção abstratamente prevista ou, ainda, pela pena concretamente aplicada [arts. 109 e 110 do Código Penal].

Recurso ministerial provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Infere-se que o presente recurso em sentido estrito é o mesmo já protocolizado sob o NU 1015043-45.2021.8.11.0000 e que desceu ao juízo de origem em 25/8/2021 visando o saneamento de defeito processual, visto constar que o advogado de defesa, constituído pelo recorrido na pessoa do
Dr. Rafael Peres do Pinho, OAB/MT 17.896/O, não foi intimado da sentença extintiva da punibilidade
, tendo sido indevidamente intimada do ato processual a Defensoria Pública Estadual, que, por sua vez, assinalou tal inconformidade, que, entretanto, passou ao largo do Juízo de origem, e, por um lapso,
foi baixado ao Juízo de origem para diligência e subiu com o NU 1022933-35.2021.8.11.0000
.

No presente, com
nova numeração única
, a pretensão esposada no presente
recurso em sentido estrito
interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, na pessoa da Dra. Fânia Amorim, colima a anulação da
sentença judicial
proferida em 15/4/2021 pelo Juízo da 8a Vara Criminal da comarca de Cuiabá/MT, nos autos de Ação Penal 0008799-64.2016.8.11.0042, cód. 432854, e que
julgou extinta a punibilidade do apelado
José Gonçalo de Souza
, quanto à imputação da prática do crime tipificado no art. 14 da Lei n. 10.826/2006, ante o advento da prescrição da pretensão punitiva virtual.

A douta acusação postula nas razões recursais, a
cassação da sentença extintiva da punibilidade
ante a inadmissibilidade da modalidade de prescrição acolhida na sentença, requerendo ainda, a retomada da marcha processual com a designação da audiência de instrução criminal e atos posteriores, até a prolação de nova sentença.

As contrarrazões defensivas foram encartadas aos autos, id. 113475968, pelo
desprovimento
da pretensão reformatória.

A decisão invectivada foi mantida em 28/6/2021 por seus próprios fundamentos [id. 113475960].

A distribuição do recurso foi realizada na modalidade sorteio, e o termo de análise de prevenção no id. 114942972 encontrou feitos capazes de gerar prevenção de julgador.

A certidão no id. 114712468 assinala que o processo e julgamento do recurso em sentido estrito independe do prévio recolhimento de preparo [art. 77 do RITJMT].

Considerando a identidade fática dos presentes autos com os de n. 1015043-45.2021.8.11.0000, previamente distribuído a este relator, e que foi baixado à instância de origem para diligência, retornando, entretanto, com a numeração única ora discriminada, determinei sejam promovidas as baixas e anotações pertinentes, de acordo com a práxis forense [id. 115163977].

A medida foi certificada no id. 115365961, visando assim evitar duplicidade de recursos relativos à mesma Ação Penal.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Dr. Amarildo César Fachone [id. 115978952], opina pelo
provimento do recurso em sentido estrito acusatório
:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO VIRTUAL – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PLEITO DE REFORMA DA DECISÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – SÚMULA 438 DO STJ – PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO
” [id. 115978952, p. 1].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recorrido
José Gonçalo de Souza
, qualificado, nascido em 12/02/1960, foi denunciado [id. 113471998, pp. 5-9, fls. 10/14-pdf] na forma do art. 14 da Lei n. 10.826/2003, porque, no dia 30/6/2016, por volta das 10h, foi pilhado em via pública, precisamente, na avenida Miguel Sutil, bairro Porto, nesta Capital, transportando dentro do veículo VW, modelo Jetta, cor preta, placas QBK-1024, uma pistola municiada marca
Taurus
, modelo PT938, calibre 380, número KSH95282, registrada em nome da empresa
Gonçalo de Souza E M de Souza EPP
, sem o respectivo porte regulamentar.

A denúncia foi recebida em 11/6/2016 [id. 113471998, pp. 79/82, fls. 84/87-pdf], e no dia 16/4/2021 [id. 113471999, pp. 1-4, fls. 158/161-pdf],
a ação penal foi sentenciada, com o reconhecimento e declaração da extinção da punibilidade do recorrido
em razão da prescrição antecipada/virtual da pretensão punitiva estatal, registrando,
verbis
:

“
O crime supostamente praticado está tipificado no art. 14 da Lei no. 10.826/03, do Código Penal, cuja pena cominada é de 02 (dois) a 04 (quatro) anos de reclusão, prescrevendo, segundo literal disposição do art. 109, inciso IV, do Código Penal, em 8 (oito) anos.

Não há justa causa para o prosseguimento da persecução penal frente à impossibilidade de efetiva punição do acusado, haja vista a clarividente falta de interesse de agir do Estado em prolatar uma sentença final, que caso condenatória, estará, com certeza, fulminada pela prescrição da pretensão punitiva, com efeitos ex tunc, apagando-se toda e qualquer sombra da condenação, cingindo-se em uma sentença sem eficácia jurisdicional, em descrédito ao Poder Judiciário, situação jurídica que contribui para a morosidade da justiça, fere o princípio da proporcionalidade, expõe o acusado, desnecessária e desmedidamente a figurar como réu em um processo criminal fadado ao insucesso, sem justa causa (mesmo no caso de condenação, sem aplicação da pena e sem efeitos primários ou secundários).

Volvendo os olhos para a realidade deste juízo, submetido a um regime de exceção com mais de 330 processos com audiências pendentes, cuja ferramenta utilizada para a sua realização, diante do cenário mundial acometido pela pandemia do novo coronavírus, é a videoconferência que, apesar de eficaz, mostra-se mais morosa, aliado ao fato da existência de mais de 400 processos afetos à meta 2 do CNJ, afigurar-se-ia um despropósito demandar ocupação dos operadores do direito, como Ministério Público, Defensoria Pública, Advocacia e membros do Poder Judiciário, com algo inócuo, com processos natimortos marcados pela prescrição da pretensão punitiva estatal, quando poderiam envidar esforços em processos mais efetivos que, ao final, resultarão em pronunciamento judicial exequível.

Ainda, insta ressaltar o custo do trâmite processual para os cofres públicos, a lentidão, como também a necessidade do social em obter uma prestação jurisdicional célere. O interesse de agir necessário e adequado a fundamentar a justa causa para a persecução criminal está diretamente ligado a um resultado útil, o que não se verifica na hipótese.

Cediço que existe lacuna legislativa quanto à possibilidade da declaração da prescrição antecipada. Cuida-se, em síntese, de construção doutrinária aceita, hodiernamente, pela jurisprudência mais moderna.

[...]

Desta forma, tratando-se de crime cuja pena mínima cominada é de 01 (um) ano de reclusão, e, considerando não há nada nos fólios que levaria à exasperação de sua pena, jamais este, caso condenado, alcançaria pena superior a 02 (dois) anos, conforme art. 59 do Código Penal.

Assim, hipoteticamente considerando como pena concreta não excedente a 02 (dois) anos de reclusão, operar-se-ia a prescrição da pretensão punitiva em 04 (quatro) anos (art. 109, inciso V, do Código Penal).

Por ora, verifico que decorreram mais de 04 (quatro) anos do recebimento da denúncia sem que nenhuma causa de interrupção ou suspensão da prescrição operasse.

Por estas razões, com fulcro no art. 107, inciso IV, do Código Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu, devidamente qualificado, quanto ao crime descrito na inicial, pela ocorrência da prescrição virtual da pretensão punitiva estatal.
” [sentença, id. 113471999, pp. 2-3, fls. 159/160-pdf].

Por sua vez, a nobre recorrente expressa no presente recurso, que a sentença afronta os termos da Súmula 438/STJ e Repercussão Geral reconhecida no RExt 602.527/STF.

Embora razoáveis os fundamentos e argumentos expendidos pelo douto juízo monocrático para declarar a prescrição antecipada ou virtual, a sua manutenção não prospera, por faltar-lhe amparo legal.

O posicionamento adotado pelo sentenciante - prescrição antecipada não é prevista na lei - é criação jurisprudencial e doutrinária que
não encontra correspondência e nem deferência na jurisprudência pátria
.

Preleciona Guilherme de Souza Nucci,
verbis
:

“
A prescrição virtual leva em conta a pena a ser virtualmente aplicada ao réu, ou seja, a pena que seria, em tese, cabível ao réu em caso de futura sentença condenatória
[...]” [
in
Manual de Direito Penal: Parte Especial
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 536].

A prescrição baseada, hipoteticamente, na pena futura,
viola a letra da Lei
, pois não é dado ao Estado pré-julgar, sem dar às partes o direito da instrução criminal (devido processo legal), em que se terá oportunidade de ouvir testemunhas, fazer provas que, inclusive, poderá ser objeto de aditamento da denúncia, podendo, à luz do o art. 384 do CPP, permitir uma nova definição jurídica do fato e, com isso, agravar a situação do acusado/denunciado, vindo a ser imposta sanção mais severa, modificando todo o prazo prescricional, ao mesmo tempo em que se possibilitará ao próprio acusado fazer prova de eventual inocência.

Nesse ponto, estabelece o enunciado da Súmula 438/STJ:

“
Súmula 438. É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal
”.

Desse modo, não sendo cabível o fundamento utilizado para a extinção do feito sem resolução de mérito, inexiste óbice para que a ação penal continue seu curso. Sob outro vértice, tem-se que a prescrição antes da sentença condenatória transitada em julgado regula-se pela pena máxima abstratamente cominada, conforme determina o art. 109 do Código Penal, cuja redação não deixa margem a dúvidas, ao estabelecer,
verbis
:

“
Art. 109 - A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime
[...]”.

Desse modo, os prazos prescricionais antes da sentença condenatória devem respeitar os termos do art. 109 do Código Penal.

Acerca do tema, trago o posicionamento do Supremo Tribunal Federal a respeito da prescrição antecipada, verbis:

“TEMA 239: “
É inadmissível a extinção da punibilidade em virtude da decretação da prescrição ‘em perspectiva, projetada ou antecipada’, isto é, com base em previsão da pena que hipoteticamente seria aplicada, independentemente da existência ou sorte do processo criminal
” [STF, RExt 602.527 QO-RG, Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 19/11/2009, Dje 18/12/2009].

No mesmo sentido:

“
A prescrição em perspectiva, antecipada ou virtual, fundada em condenação apenas hipotética, não é prevista pelo nosso ordenamento jurídico. Além disso, sua aplicação viola os princípios da presunção de inocência e da individualização da pena a ser eventualmente aplicada. Precedentes. Súmula no 438 do STJ
”. [TJMT, RSE 57516/2018, REL. DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/8/2018, Publicado no DJE 10/8/2018]

Portanto, mostra-se incabível a extinção do feito com o fundamento hipotético na prescrição na forma antecipada, por inexistir previsão de sanção a ser imposta ao acusado, sendo a prescrição virtual, ato que fere o princípio do devido processo legal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço e dou provimento
ao recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público de Mato Grosso
, para anular a sentença que extinguiu a punibilidade do recorrido
José Gonçalo de Souza
, qualificado, nos autos da Ação Penal
0008799-64.2016.8.11.0042, em trâmite perante o Juízo da 8a Vara Criminal da Capital, a qual
deverá retomar a tramitação regular até a sentença, se acaso não sobrevier fato novo que impeça o seu normal curso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022